Tribunal: TJSP
Processo: 2274029-71.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Mandado de segurança. Direito previdenciário. Aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade. Magistrado. Pretensão de aplicação da regra de transição estabelecida pela Emenda Constitucional no 47/2005. Requisito de idade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. A aposentadoria aplica-se a lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos.

Ementa:
Mandado de segurança. Direito previdenciário. Aposentadoria voluntária com proventos integrais e paridade. Magistrado. Pretensão de aplicação da regra de transição estabelecida pela Emenda Constitucional no 47/2005. Requisito de idade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. A aposentadoria aplica-se a lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos. Inexistência de direito líquido e certo. Denegação da segurança.